Tribunal: TJSP
Processo: 1006125-27.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Revisão contratual. Contrato de empréstimo pessoal. Abusividade da taxa de juros remuneratórios. Improcedência. Manutenção. Autor que utiliza a taxa média dos empréstimos consignados para alegar a abusividade da taxa cobrada pelo réu em empréstimo pessoal não consignado, em que as parcelas são debitadas em sua conta corrente. O fato de o correntista ser beneficiário do INSS não altera a

Ementa:
Revisão contratual. Contrato de empréstimo pessoal. Abusividade da taxa de juros remuneratórios. Improcedência. Manutenção. Autor que utiliza a taxa média dos empréstimos consignados para alegar a abusividade da taxa cobrada pelo réu em empréstimo pessoal não consignado, em que as parcelas são debitadas em sua conta corrente. O fato de o correntista ser beneficiário do INSS não altera a modalidade do empréstimo para consignado. Assim, uma vez que o desconto não é feito diretamente no benefício previdenciário, o risco de inadimplência é maior, o que explica um aumento na taxa de juros, que no caso é apenas 1,72 vezes acima da taxa que reflete a média de mercado e serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. A taxa de juros avençada não se revela tão discrepante a ponto de autorizar a mitigação da liberdade de ajuste entre as partes e a intervenção externa no contrato. Recurso desprovido.